Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733977-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BENHUR DOS SANTOS RESENDE RECORRIDO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONLUIO DO PROPRIETÁRIO COM A EXECUTADA. OBJETIVO DE OBSTACULIZAR A EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Declaração de Imposto de Renda da executada informa a doação ao embargante, do imóvel indicado à penhora, corroborado pelas declarações de pagamento mensal e semestral do valor do financiamento imobiliário. No entanto, embora o embargante alegue que adquiriu o bem mediante um sinal pago com recursos próprios e de familiares, não apresenta comprovação do pagamento efetuado à vendedora, tampouco indícios de capacidade financeira ou de exercício de atividade profissional que demonstre a possibilidade de adimplir com as prestações do financiamento. 2. Inobstante o imóvel em questão esteja registrado no nome do embargante, os fatos e provas apontam no sentido de conluio para fraudar a execução no momento da compra do imóvel. Dessa forma, não há impedimento à constrição do bem nos autos do cumprimento de sentença. 3. Não há como invocar a proteção da impenhorabilidade do bem de família ante a ocorrência de ilicitude na aquisição, perpetrada com o objetivo de obstaculizar a execução. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 674 e 792, ambos do CPC, sustentando que os requisitos legais para a caracterização da fraude à execução não estariam presentes; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e lhe servir de moradia. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 364 da Súmula do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 674 e 792, ambos do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NÃO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1923870/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2. As conclusões relativas à caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandariam necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1482869/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no REsp 1533380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2021 e a decisão monocrática proferida no AREsp 1995732, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2022. No tocante ao aventado desrespeito ao enunciado 364 da Súmula do STJ, pontuo que "O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão 'lei federal', constante do art. 105, III, a, da CF, conforme previsto na Súmula no 518 desta Corte" (AgInt no AREsp 1933328/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009